Tribunal: TJBA
Processo: 8003234-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003234-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSENILTON SANTOS PEREIRA Advogado(s): PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 02 anos de reclusão, em razão de agressão praticada contra sua companheira mediante uso de ferro elétrico quente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) saber se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa; (iii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, à luz da legislação vigente à época dos fatos. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou lesão compatível com queimadura, bem como por prova oral harmônica; 4. A autoria é certa, diante do relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha, sendo suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica; 5. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório é robusto e coeso; 6. A tese de ausência de dolo não prospera, uma vez evidenciada a conduta voluntária do agente ao utilizar objeto apto a causar lesão; 7. Incabível a desclassificação para modalidade culposa, ante a inequívoca presença do elemento subjetivo doloso; 8. A dosimetria da pena merece reparo, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal vigente à época dos fatos, em violação ao princípio da legalidade; 9. Redimensionamento da pena para 03 meses de detenção; 10. Mantidos o regime inicial aberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da natureza do delito; 11. Não conhecimento do pedido de justiça gratuita, por competir ao Juízo da Execução Penal sua apreciação. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para redimensionar a pena para 03 (três) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003234-30.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSENILTON SANTOS PEREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR